Tribunal: STF
Processo: HC 125579
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGOS 180, § 1º, E 311, C/C ARTIGO 71, TODOS, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O juízo competente para aplicar a lei mais benigna, uma vez transitada em julgado a sentença, é o das execuções penais, consoante determina a Súmula nº 611 desta Corte, in verbis: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções penais a aplicação de lei mais benigna”.



    2. In casu, a não apreciação da matéria pelo órgão jurisdicional competente e o subsequente conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo juízo das execuções penais, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.